Tribunal: TJMT
Processo: 1032051-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032051-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - CPF: 053.672.304-40 (ADVOGADO), BVH EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.840.251/0001-38 (AGRAVANTE), BRUNO LAPENNA GARCIA - CPF: 225.463.128-47 (AGRAVANTE), SONIA FELICIA MARIA LAPENNA - CPF: 225.463.108-01 (AGRAVANTE), L. C. G. - CPF: 098.325.891-00 (AGRAVANTE), M. C. G. - CPF: 098.325.071-54 (AGRAVANTE), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO LAPENNA GARCIA - CPF: 225.463.128-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CARACTERIZAÇÃO DE "FALSO COLETIVO". NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. TODOS INTEGRANTES DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO REAL. REAJUSTES SUPERIORES AOS ÍNDICES DA ANS. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE ADENOCARCINOMA COLORRETAL INVASIVO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONTÍNUO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO QUALIFICADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Configura-se "falso coletivo" o contrato de plano de saúde formalmente classificado como coletivo empresarial, mas que possui apenas quatro beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar, sem demonstração de efetivo vínculo empregatício entre os beneficiários e a pessoa jurídica contratante.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a equiparação de contratos coletivos a planos individuais/familiares quando caracterizados como "falsos coletivos", especialmente quando envolvem número reduzido de beneficiários e ausência de vínculo empregatício real.

3. A demonstração de que os reajustes aplicados pela operadora (135,43% acumulados) foram consistentemente superiores aos índices da ANS para planos individuais/familiares (62,89% acumulados), com destaque para o ano de 2021, quando a ANS determinou reajuste negativo de -8,19% mas a operadora aplicou aumento de 9,02%, evidencia potencial desequilíbrio contratual e abusividade.

4. A condição de saúde grave de um dos beneficiários, portador de adenocarcinoma colorretal invasivo em tratamento oncológico contínuo, qualifica o perigo de dano, uma vez que a manutenção de mensalidades em valores potencialmente abusivos pode comprometer a continuidade do tratamento indispensável, colocando em risco sua saúde e vida.

5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano qualificado – impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar a equiparação do contrato à modalidade individual/familiar para fins de reajuste, aplicando-se os índices definidos pela ANS para planos individuais/familiares.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BVH EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência de Caráter Antecipado e Indenização por Danos Materiais nº 1064396-86.2025.8.11.0041
ajuizada em face de
BRADESCO SAÚDE S.A.,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva a aplicação ao contrato dos índices de reajuste definidos pela ANS para planos familiares, a fim de reduzir o valor das mensalidades ao patamar devido.

Os agravantes alegam que celebraram contrato de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial com a agravada, tendo como beneficiários apenas quatro integrantes de seu núcleo familiar.

Sustentam que, embora o contrato tenha sido formalizado como coletivo empresarial, trata-se na realidade de plano familiar, caracterizando-se como "falso coletivo", uma vez que não há qualquer vínculo empregatício entre os beneficiários e a pessoa jurídica contratante.

Argumentam que a agravada aplica reajustes anuais expressivos e sucessivos nas mensalidades, sem apresentar base atuarial clara e transparente, impondo valores muito superiores aos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares, o que vem onerando excessivamente a renda da família e colocando em risco a continuidade da cobertura assistencial.

Informam que uma das beneficiárias, Sra. Sonia Felicia Maria Aires Ferreira Lima, integrante do grupo familiar, é portadora de adenocarcinoma colorretal invasivo, tendo sido submetida a cirurgia e encontra-se em acompanhamento oncológico contínuo, circunstância que torna imprescindível a manutenção regular do plano de saúde.

Ao final, requerem a concessão de tutela antecipada para determinar que a agravada promova a equiparação do contrato à modalidade individual/familiar, no valor de R$ 2.520,84 (dois mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), com limitação dos reajustes aos percentuais da ANS.

A liminar foi indeferida (ID 319232370).

Inconformados, os agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 323917356), reiterando os argumentos iniciais e acrescentando que a decisão monocrática não considerou adequadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano qualificado pela doença oncológica da beneficiária. Juntaram laudo médico atualizado para comprovar a gravidade da situação de saúde.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta ao agravo de instrumento e ao agravo interno (ID’s 327218385 e 332403367).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
BVH EMPREENDIMENTOS LTDA

e OUTROS
propôs a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência de Caráter Antecipado e Indenização por Danos Materiais nº 1064396-86.2025.8.11.0041
em face de
BRADESCO SAÚDE S.A.,
alegando que celebrou contrato de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial, tendo como pessoa juridica contratante a empresa BVH EMPREENDIMENTOS LTDA, e como beneficiários apenas quatro integrantes de seu núcleo familiar, conforme carteiras de ID’s 200200972.

Asseverou que embora o contrato tenha sido formalizado como coletivo empresarial, trata-se, na realidade, de plano familiar, caracterizando-se como “falso coletivo”, uma vez que não há qualquer vínculo empregatício entre os beneficiários e a pessoa jurídica contratante.

Sustentou que a requerida aplica reajustes anuais expressivos e sucessivos nas mensalidades, sem apresentar base atuarial clara e transparente, impondo valores muito superiores aos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares, o que vem onerando excessivamente a renda da família e colocando em risco a continuidade da cobertura assistencial.

Aduziu que, uma das beneficiárias, integrante do grupo familiar, é portadora de adenocarcinoma colorretal invasivo, submetida a cirurgia e em acompanhamento oncológico contínuo, circunstância que torna imprescindível a manutenção regular do plano de saúde.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo seja determinado à requerida equiparar o plano de saude dos autores a modalidade familiar a fim de determinar que a prestacao mensal seja no valor de R$2.520,84.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Jamilson Haddad Campos
, indeferiu a liminar.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o contrato de plano de saúde realizado entre as partes caracteriza-se como "falso coletivo" e a consequente aplicabilidade dos índices de reajuste definidos pela ANS para planos individuais/familiares.

De início, verifica-se que o contrato de plano de saúde em questão possui apenas quatro beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar (o titular Bruno Lapenna Garcia, sua esposa Sonia Felicia Maria Aires Ferreira Lima e suas filhas Luiza Cristofi Garcia e Manoela Cristofi Garcia), sem demonstração de efetivo vínculo empregatício entre os beneficiários e a pessoa jurídica contratante, o que configura indícios suficientes da caracterização de um "falso coletivo".

Salienta-se que a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, a equiparação de contratos coletivos a planos individuais/familiares quando caracterizados como "falsos coletivos", especialmente quando envolvem número reduzido de beneficiários e ausência de vínculo empregatício real.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ABUSIVOS. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DA ANS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais de plano coletivo empresarial, limitando os reajustes aos índices anuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e aplicando as normas dos planos individuais e familiares.

2. Fato relevante. O contrato foi caracterizado como "falso coletivo", abrangendo apenas quatro beneficiários de um núcleo familiar, o que motivou a aplicação das normas protetivas dos planos individuais e familiares.

3. Decisões anteriores. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso especial não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar as normas dos planos individuais e familiares a contratos de planos de saúde coletivos empresariais que, por sua configuração, são caracterizados como "falsos coletivos".

III. Razões de decidir

5. A caracterização do contrato como "falso coletivo", abrangendo apenas quatro beneficiários de um núcleo familiar, desloca sua natureza jurídica para plano familiar, atraindo a aplicação das normas protetivas dos planos individuais e familiares.

6. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, que contratos de planos de saúde coletivos atípicos sejam tratados como planos individuais ou familiares, aplicando-se os índices de reajuste da ANS.

7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.

8. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 desta Corte.

IV. Dispositivo

Recurso especial não conhecido.
(STJ, REsp n. 2.025.878/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025) (g.n.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTES ABUSIVOS. FALSO COLETIVO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que manteve sentença parcialmente procedente em ação revisional de contrato de plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (I) saber se houve omissão quanto à necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.016 do STJ; (II) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (III) saber se houve desrespeito à ordem de suspensão determinada no julgamento do REsp 1.716.113/DF; (IV) saber se houve violação às regras dos reajustes etários previstos na Lei 9.656/98; (V) saber se houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do direito adquirido (art. 5º, LV e XXXVI, da CF/1988).

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta fundamentadamente todas as questões essenciais, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

4. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a perícia atuarial foi considerada desnecessária para a formação do convencimento do juiz e a revisão da conclusão do Tribunal local enseja reexame de prova, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia concluiu que o contrato é um "falso coletivo" e deve seguir as normas de planos individuais, aplicando os índices de reajuste da ANS.

6. A suspensão do processo em virtude do Tema 1.016 do STJ foi afastada, pois o caso não se enquadra na discussão do referido tema.

7. A análise de dispositivos constitucionais não é cabível em recurso especial, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo

8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ, AREsp n. 2.396.893/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025)

Em relação aos reajustes aplicados, os documentos juntados pelos agravantes (ID 200200978) demonstram que os percentuais aplicados pela operadora de saúde/agravada superam significativamente os índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares. Vejamos:

- 2017: ANS 13,55% x índice aplicado pelo plano de saúde 20,89%;

- 2018: ANS 10,00% x índice aplicado pelo plano de saúde 15,76%;

- 2019: ANS 7,35% x índice aplicado pelo plano de saúde 13,18%;

- 2020: ANS 8,14% x índice aplicado pelo plano de saúde 12,56%;

- 2021: ANS -8,19% x índice aplicado pelo plano de saúde 9,02% (destaque para este ano em que a ANS determinou reajuste negativo);

- 2022: ANS 15,50% x índice aplicado pelo plano de saúde 19,25%;

- 2023: ANS 9,63% x índice aplicado pelo plano de saúde 23,81%;

- 2024: ANS 6,91% x índice aplicado pelo plano de saúde 20,96%.

Ressalta-se, notadamente, o reajuste aplicado em 2021, quando a ANS determinou reajuste negativo de -8,19% para planos individuais/familiares em razão da redução de custos durante a pandemia, mas a operadora aplicou aumento de 9,02%, evidenciando potencial desequilíbrio contratual.

Ademais, a documentação médica juntada pelos agravantes evidencia a gravidade da condição de saúde da beneficiária Sonia Felicia Maria Aires Ferreira Lima, portadora de adenocarcinoma colorretal invasivo (CID-10 C18), submetida a colectomia direita com transversostomia e linfadenectomia D2, encontrando-se em seguimento clínico regular e sem previsão de alta médica.

Assim, tal circunstância qualifica o
perigo de dano
, uma vez que a manutenção de mensalidades em valores potencialmente abusivos pode comprometer a continuidade do tratamento oncológico indispensável à beneficiária, colocando em risco sua saúde e vida.

Diante disso, considerando a probabilidade do direito invocado, consubstanciada nos indícios de caracterização de "falso coletivo" e na demonstração de reajustes significativamente superiores aos índices da ANS, bem como o perigo de dano, em razão da condição oncológica da beneficiária, entendo presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ressalta-se que a medida ora concedida tem caráter provisório e poderá ser revista após a instrução processual, quando as partes tiverem oportunidade de produzir provas mais robustas acerca da natureza do contrato e da legitimidade dos reajustes aplicados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar que a agravada equipare o contrato de plano de saúde dos agravantes à modalidade individual/familiar para fins de reajuste, aplicando-se os índices definidos pela ANS para planos individuais/familiares, com a consequente redução da mensalidade para o valor de R$ 2.520,84 (dois mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), até o julgamento definitivo da ação principal.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID 323917356), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 1032051-93.2025.8.11.0000.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026